Tribunal: TJMT
Processo: 8010050-37.2017.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010050-37.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDERLEI TONELLI - ME - CNPJ: 18.922.378/0001-08 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), SEDIMAR TEIXEIRA FONSECA - CPF: 364.671.891-91 (RECORRIDO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DOMINGOS ILDEFONSO MUCELIN - CPF: 014.773.209-38 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO TEOBALDO ROSSI - CPF: 019.370.381-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA NÃO ACOLHIDA. FUNDIÇÃO DO MOTOR ALGUNS MESES APÓS A COMPRA E NOVOS DEFEITOS APÓS O CONSERTO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS MAS REDUZIDOS PARA ADEQUA-LOS A PRETENSÃO INICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo decadencial passa fluir da ciência inequívoca do vício oculto, conforme dispõe artigo 26, § 3o do CDC. Logo, não há falar em fluência do prazo a partir da aquisição do motor em 2015 e sim da constatação do vício oculto. Pelos testemunhos prestados, tem-se que procurou resolver o problema administrativamente, o que também obsta a decadência de vício do produto, consoante REsp 1.442.597.

Preliminar não acolhida.

Estando comprovado que o vício somente se tornou evidente após o primeiro defeito, isto é quando o motor fundiu a primeira vez, não havendo nos autos provas de que o problema tenha decorrido de mau uso do motor, certo é, que o Recorrente é responsável pelo ressarcimento dos danos materiais sofridos que devem estar em consonância com os valores pretendidos na petição inicial.

Os vícios de um produto durável não ensejem indenização por danos morais, pois inerentes às relações comerciais, entretanto, o caso em análise comporta exceção, pois extrapolados os limites do razoável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020